Tribunal: CARF
Processo: 13369.722101/2020-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13369.722101/2020-60
ACÓRDÃO
1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA L. G. LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar a
argüição de inconstitucionalidade de preceitos legais que embasaram o ato
de aplicação de penalidade. As leis regularmente editadas segundo o
processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade até
decisão em contrário do Poder Judiciário (Súmula CARF no 02).
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade da declaração de compensação, será aplicada
multa isolada de 150% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto da compensação não homologada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em primeira votação,
rejeitar a preliminar de nulidade da autuação suscitada de ofício pelo relator. Vencido o
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa. Designado o Conselheiro Maurício Novaes
Ferreira para redigir o voto vencedor. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário da pessoa jurídica autuada. Por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário
do coobrigado para excluí-lo do polo passivo da relação jurídico tributária. Vencido o Conselheiro
Maurício Novaes Ferreira que votou por manter essa responsabilidade.

Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
2
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roney Sandro Freire Correa.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (“5a TURMA DA DRJ03”), o qual será
complementado a seguir:
Trata-se de impugnação apresentada contra Auto de Infração que formalizara a
multa isolada por COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
APRESENTADA COM FALSIDADE, no montante de R$ 112.700,80, relativo à
compensação declarada em 1o de outubro de 2019.
Conforme consta do Relatório Fiscal – RF, a autoridade fiscal autuante consignou
que
pelo
Despacho
Decisório
n°
265/2020,
proferido
no
PA
no
13369.720505/2020-19, analisou-se a Declaração de Compensação (DCOMP) no
29474.06425.011019.1.3.02-1032, tendo decidido por não homologar a
compensação. Cientificado da decisão em 19.06.2000, o contribuinte não
apresentou manifestação de inconformidade, parcelando, ainda, os débitos que
haviam sido objeto da compensação não homologada (cf. despacho naqueles
autos).
De acordo com a DCOMP, os débitos, no valor total de R$ 75.133,87, foram
compensados com crédito relativo a suposto saldo negativo de IRPJ que teria
apurado, pelo lucro presumido, no 1o trimestre de 2018, no valor de R$
2.000.000,00, relativo a IRRF 3249 (IR sobre Ouro Ativo Financeiro), que teria sido
retido pela fonte pagadora de CNPJ 17.161.837/0001-15 (Companhia de
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
3
Habitação do Estado de Minas Gerais — COHAB MINAS), não comprovado em
DIRF.
No entanto, o crédito não foi comprovado na ECF transmitida em 28.03.2019, pois
que declarara ter apurado IRPJ a pagar R$ 64.065,19, conforme Registro P300. Da
mesma forma, declarou IRPJ a pagar na DCTF transmitida em 07.05.2018, mas no
valor de R$ 41.015,19.
A quitação do imposto na DCTF se deu mediante compensação com crédito
pleiteado no PA no 10768.002042/2010-47. Esse processo está em nome da
empresa CDM - Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda, CNPJ no
25.587.569/0001-26, que foi indeferido por se tratar de supostos créditos
relativos a tributos ou contribuições não administrados pela RFB. A empresa
tomou ciência do indeferimento em 10.05.2010 e não apresentou recurso
hierárquico, tendo o processo sido arquivado em 20.07.2010.
Diante desse contexto, o requerente foi intimado a apresentar os documentos
comprobatórios do referido crédito, tendo informado que foi procurado pela
empresa Platinum Consultoria Empresarial Eireli, CNPJ no 21.320.716/0001-46,
que lhe ofereceu créditos para compensação de tributos federais. Acreditando na
sua boa fé, firmou contrato para prestação de serviços de assessoria e consultoria
tributária, outorgando procuração à empresa e ao seu contador, Sr.
Antônio Arão Melo Rodrigues, que providenciariam todos os procedimentos
necessários para a efetivação das compensações. Relatou que, tempos depois,
descobrira ser vítima de um golpe aplicado por organização criminosa, que foi
desarticulada na operação Saldo Negativo realizada pelo Ministério Público
Federal de Santa Catarina e pela Polícia Federal, no final do ano de 2019. Por fim,
solicitou o cancelamento do PER/DCOMP no 29474.06425.011019.1.3.02-1032,
tendo em vista que a retenção informada é inexistente.
A autoridade fiscal concluiu que, ao assim proceder, houve fraude e aplicou a
penalidade prevista no art. 18, §2°, da Lei n° 10.833/2003, de 150%, sobre o total
dos débitos indevidamente compensados.
É que, ao assim proceder, utilizando um crédito que sabia não existir, e
considerando o que dispõe o § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação
que lhe foi dada pelo art. 49 da Lei n° 10.637/2002, ou seja, que a compensação
declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação, o contribuinte visou ao
benefício (ao proveito) de ver seu débito, a princípio, quitado, enquanto a RFB
não agisse, não homologando a compensação. Ademais, considerando-se o que
dispõe o § 5° do mesmo dispositivo legal, o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo é de cinco anos, contados da data da
entrega da declaração de compensação, julgou que maior proveito visava, caso a
análise não tivesse sido feita a tempo e ocorresse a homologação tácita.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
4
Ademais, quanto aos débitos indevidamente compensados, eles foram objeto de
confissão em DCTF, com a informação de que teriam sido quitados por
compensação com crédito pleiteado em processo de terceiro e sequer
reconhecido. Assim, apontou mais essa informação falsa.
Registrou, por último, que este não é o único procedimento desta natureza —
compensação fraudulenta, a exemplos dos PAs no 11516.723128/2018-99 (ciência
em 27/088/2019), no 11516.723129/2018-33 (ciência em 01/08/2019), no
11516.723130/2018-68 (ciência em 01/08/2019) e no 11516.720677/2019-92
(ciência em 05/09/2019); e autos de infração no 11516.721664/2019-31 (ciência
em 05/09/2019) e no 13369.721230/2019-05 (ciência em 04/09/2019).
Por fim, constituiu o crédito tributário relativo à já mencionada multa isolada por
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM
FALSIDADE.
Ao sócio-administrador do autuado, Renan Waltrick Rodrigues, CPF no
051.905.449-07 foi atribuída a responsabilidade pelo pagamento do crédito
tributário, tendo em vista ter atuado com infração de lei, nos termos do inciso II
do caput do art. 135 do CTN. Conforme RF, o imputado outorgara procurações
eletrônicas a diferentes pessoas e empresas para que estas em seu nome
praticassem atos perante a RFB, com o propósito de operacionalizar os
procedimentos compensatórios tratados neste relatório, especificamente por
meio da inserção de falsas informações em declarações prestadas ao Fisco.
Cientificado eletronicamente da pretensão fiscal em 19.06.2020, o autuado
apresentou impugnatória em 09.07.2020, resumindo as razões da defesa aos
seguintes pontos:
1. Trata-se de impugnação fiscal apresentada contra lançamento de multa
isolada qualificada de 150%, aplicada em razão do envio de declaração de
compensação não homologada mediante suposta falsidade/fraude.
2. Em síntese, a contribuinte foi abordada por empresa de consultoria que
pleiteou em seu nome a compensação de créditos de terceiros referentes à
títulos públicos, sendo que ao analisar os pedidos de compensação a
autoridade administrativa entendeu que, por se tratar de créditos indevidos,
seria cabível a aplicação da penalidade isolada qualificada.
3. Todavia, a aplicação da multa isolada qualificada é manifestamente
indevida, na medida em que a responsabilidade é pessoal e exclusiva da
empresa de consultoria, verdadeira beneficiada pelas compensações
realizadas, que atuou em nome da contribuinte no procedimento de envio do
PER/DCOMP de crédito incompensável (art. 137, III, “b”, do CTN).
Como adiantado na narração dos fatos, a contribuinte foi abordada em
meados de 2017 por representantes da Platinum Consultoria Empresarial
EIRELI, que se apresentaram como titulares de legítimos créditos passíveis de
compensação com tributos federais, destacando que já haviam cedido créditos
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
5
para diversas empresas, tendo, inclusive, aval da própria Receita Federal e da
Secretaria do Tesouro Nacional para tanto.
Diante das informações repassadas pela Platinum, a contribuinte se dirigiu até
a Delegacia da Receita Federal de Florianópolis e questionou aos atendentes
do Centro de Atendimento ao Contribuinte a possibilidade da realização das
compensações ofertadas.
Como obteve resposta favorável dos próprios representantes do fisco, a
contribuinte se sentiu confortável em dar prosseguimento à proposta
apresentada pela empresa de consultoria.
Dessa maneira, seguiu as orientações daquela consultoria e outorgou
procuração para acesso ao portal e-CAC à Platinum Consultoria Empresarial
EIRELI e ao seu contador, Sr. Antônio Arão de Melo Rodrigues, como se pode
perceber do histórico de procurações anexo (doc. 03): (...)
Assim, a Platinum encaminhava à RFB as declarações de compensação em
nome da contribuinte, por meio do certificado digital de seu contador, o Sr.
Antônio Arão de Melo Rodrigues, como se pode perceber das DCOMP juntada
ao Processo Administrativo no 13369.720505/2020-19 (fl. 4 daquele processo)
(...)
A qualidade de contador da Platinum e responsável pelo envio de diversos
PER/DCOMP’s em nome das vítimas é confirmada por meio das páginas da
decisão judicial que determinou a prisão preventiva do Sr. Antonio Arão
anexas (doc. 05). Da mesma maneira, se infere o envolvimento da Sra. Cleine
Fátima de Pina, responsável pelo envio de DCOMP’s em outros processos
administrativos, com a organização criminosa, da decisão que determinou sua
prisão anexa (doc. 06). (...)
Acontece que, nada obstante a inexistência de qualquer tipo de atitude
fraudulenta por parte da contribuinte, o fato é que os créditos que lhes foram
cedidos não são passíveis de compensação com tributos federais.
Por isso, tempos depois da celebração dos contratos e da realização das
compensações, a contribuinte descobriu que, ao contratar os serviços da
empresa Platinum, com o objetivo de quitação de débitos tributários, foi mais
uma entre as milhares de empresas que adquiriram o crédito oferecido e que
foram vítimas de um golpe praticado por uma organização criminosa
interestadual. (...)
Nesse contexto, a contribuinte foi mais uma vítima da aquisição de créditos
públicos perante a União cedidos pela Platinum Consultoria Empresarial EIRELI,
sob o argumento de que seriam compensáveis com tributos federais, motivo
pelo qual a responsabilidade pelas infrações deve ser atribuída exclusivamente
aos mandatários que agiram com excesso de poderes. (...)
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
6
A alegação da auditora, à fl. 36 do despacho decisório, de que a contribuinte
após ter o conhecimento da operação “Saldo Negativo” não se preocupou em
revogar imediatamente as procurações outorgadas, sendo que prova disso
seria a data de transmissão da DCOMP em 01/10/2019, é totalmente
descabida e até mesmo contraditória. Ora, a própria auditora consigna que a
operação foi deflagrada em 05/11/2019, como consta, em negrito, na fl. 35.
Basta atentar-se para as datas de transmissão da DCOMP e da deflagração da
operação para concluir que a contribuinte não tinha ciência da conduta da
empresa Platinum.
Além disso, cumpre destacar que, logo após a notícia da deflagração da
operação, a contribuinte revogou as procurações e tem tomado as
providências legais para o cancelamento das multas aplicadas, como faz
através desta impugnação fiscal.
4. Além disso, não há provas ou indícios de que a contribuinte tenha agido com
dolo específico no sentido de ludibriar o fisco, que justificasse a qualificação da
multa.
Aliás, como reconhecido pela própria agente autuante em outros processos
administrativos, a contribuinte, por meio da empresa de consultoria, sempre
deixou às claras o procedimento e a origem do crédito pleiteado.
A qualificação da penalidade, contudo, deve ser revista, uma vez que (1) não
há provas de que a contribuinte tenha agido com dolo ou cometido fraude, (2)
houve ampla divulgação da natureza do crédito e do procedimento adotado,
(3) eventual ilegitimidade do crédito por si só não autoriza a qualificação da
multa, (4) o caso envolve uma discussão jurídica sobre a possibilidade da
utilização do crédito, que não se confunde com dolo ou fraude, (5) inexistiu
sonegação, fraude ou conluio, (6) a fundamentação da auditora não descreve
nenhum ilícito doloso, além de que, em caso de dúvidas, (7) deve ser aplicado
o art. 112 do CTN ao caso.
4.1 AUSÊNCIA DE PROVAS DE DOLO OU FRAUDE
Conforme dispõe o art. 136 do Código Tributário Nacional, a responsabilidade
por infrações independe da intenção do agente e da produção de efeitos do
ato infracional. Contudo, sempre que a legislação tributária levar em
consideração o elemento volitivo do contribuinte ou responsável, o dolo deve
estar devidamente evidenciado para que a autoridade administrativa possa
aplicar a sanção. (...)
Ressalta-se que a fiscalização fundamenta o indeferimento do crédito
declarado com base exclusivamente em uma discussão jurídica sobre a sua
viabilidade do ponto de vista legal, mas ao final argumenta que constatou
deliberada falsidade nas declarações da contribuinte, presumindo que estaria
agindo dessa forma para postergar seus compromissos fiscais na busca da
homologação tácita pelo decurso do prazo de cinco anos. (...)
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
7
Dessa forma, como não constam dos autos elementos que evidenciem a
existência de dolo específico por parte da contribuinte, visto que tanto o
relatório fiscal como o despacho decisório de lavra da agente autuante apenas
apontaram para a discussão do mérito do crédito pleiteado, forçoso concluir
pela necessidade da desqualificação da multa isolada, a fim de que seja
reduzida para o percentual de 50%, nos moldes do § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96.
4.2. AMPLA DIVULGAÇÃO DA NATUREZA DO CRÉDITO
Não bastasse a ausência de provas que comprovassem a existência de ação
dolosa por parte da contribuinte, sua postura no decorrer de todos os
procedimentos de fiscalização denota a manifesta inexistência de má-fé de sua
parte, na medida em que sempre deixou claro à RFB a origem do crédito.
A exemplo disso, no Processo Administrativo no 13369.721230/2019-05, a
própria fiscal destaca que logo que a contribuinte fora intimada para prestar
esclarecimentos, apresentou petição informando a origem do crédito
pleiteado, bem como o procedimento adotado. Nesse mesmo sentido, a
decisão da DRJ naquele processo também reconhece que “A própria
interessada informa que os títulos são de terceiros”.
(...)
Assim, mesmo que se discuta a possibilidade jurídica a respeito da
compensação dos créditos pleiteados e se conclua pela sua ilegitimidade,
como já destacado, não se pode confundir o mérito da compensação com a
existência de má-fé e dolo específico por parte da contribuinte.
Ademais, o conceito de fraude pressupõe a intenção dolosa por parte do
agente em esconder a verdade dos fatos de quem lhe interessa. Do dicionário
do Professor Francisco da Silva Bueno se constata que a definição do verbo
fraudar implica em “cometer fraude contra; burlar; enganar; espoliar com
fraude; roubar por contrabando; falsificar; adulterar; sonegar; lesar”. (...)
Assim sendo, como se falar em tentativa de ludibriar/fraudar o fisco se a todo
momento a contribuinte informava a origem do crédito, bem como o
procedimento que estava sendo realizado? Como a contribuinte estaria
tentando enganar o fisco de forma dolosa se lhe informou exatamente o que
era o objeto da compensação?
Em outras palavras, é incompatível com a existência de dolo específico com
intuito de fraude, que pressupõe a tentativa de enganar/ludibriar, a postura da
contribuinte que informou ao fisco a inteireza do procedimento por ela
adotado. (...)
Assim, uma vez demonstrado que a postura da contribuinte é incompatível
com a definição de fraude, tendo em vista que deixou claro à fiscalização a
origem do crédito compensado, ainda que indevido, informando todos os
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
8
procedimentos adotados, forçoso concluir, com base na doutrina e
jurisprudência
administrativa
citadas
acima,
pela
necessidade
da
desqualificação da multa isolada.
4.3. ILEGITIMIDADE DO CRÉDITO POR SI SÓ NÃO CONFIGURA AÇÃO
FRAUDULENTA
Acontece que a ilegitimidade do crédito objeto de compensação não
homologada, por si só, já é causa de aplicação da multa isolada no percentual
de 50% (cinquenta por cento).
Para a aplicação da penalidade qualificada, em 150%, deveria a autoridade
administrativa ter carreado aos autos outros elementos que evidenciassem o
dolo específico, tal como destacado no item 4.1.
Assim, cabe destacar que há inúmeros precedentes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, da CSRF e do antigo Conselho de
Contribuintes a respeito de incontáveis contribuintes que entregaram
declaração de compensação visando à quitação de tributos federais com
títulos ao portador emitidos pela Eletrobrás, situação semelhante à do caso em
tela. (...)
A título exemplificativo transcrevem-se os seguintes precedentes:
COMPENSAÇÃO. NÃO DECLARADA. OBRIGAÇÕES DA ELETROBRÁS. MULTA
ISOLADA.
Tendo sido a compensação considerada como não declarada, em razão da
pretensão de utilização de créditos advindos de obrigações da Eletrobrás, é
cabível a aplicação da multa isolada, no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento). Deve ser aplicada a multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por
cento) somente quando for caracterizado o "evidente intuito de fraude"
referido pela legislação, o que não se afigura no caso dos presentes autos.
(CSRF, Acórdão no 9303-009.756. Rel. VANESSA MARINI CECCONELLO. Sessão
de 11/11/2019) (...)
Destaca-se que nos casos acima os agentes autuantes entenderam que se
tratavam de compensações não declaradas, motivo pelo qual os julgadores
reduziram o percentual de 150% para 75%, já que aplicado o § 4o do art. 18 da
Lei no 10.833/03, o que não acontece no presente caso, tendo em vista que se
cuida de compensação não homologada, cujo percentual deve ser reduzido
para 50%, na forma do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Nesse mesmo sentido se destaca recente decisão da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que negou provimento ao recurso especial do Procurador da
Fazenda Nacional, sob o fundamento de que a mera indicação de créditos de
terceiros e/ou não administrados pela RFB na DCOMP autoriza a aplicação da
multa isolada, porém esse fato, apenas, não permite a qualificação da multa,
que exige a comprovação do dolo:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
9
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA E/OU CONSIDERADA
NÃO DECLARADA. MULTA QUALIFICADA. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO
DOLO.
O simples fato de o contribuinte apresentar DCOMP pretendendo a
compensação de créditos de terceiros e/ou não administrados pela Receita
Federal já é fundamento para a própria aplicação da multa isolada, não
podendo ser também base para a sua qualificação. A exasperação da multa
depende de a fiscalização provar o dolo na conduta do sujeito passivo,
devendo-se verificar, portanto, as circunstâncias do caso concreto. Dolo não
configurado. (CSRF, Acórdão 9101-004.851. Rel. LIVIA DE CARLI GERMANO.
Data da sessão: 05/03/2020)
Portanto, uma vez constatado que o único elemento probatório consistente
apresentado pela fiscalização é de que a contribuinte teria pleiteado
compensação de crédito de terceiro referente a título público que não seria
compensável com tributos federais, sendo este o motivo para a qualificação da
multa, cabe a redução da penalidade para 50%, eis que a qualificadora se
confunde com o próprio mérito da compensação, não havendo qualquer
indício de dolo ou fraude.
4.4. DISCUSSÃO JURÍDICA ACERCA DA POSSIBILIDADE DA COMPENSAÇÃO
(...) Como destacado, a contribuinte, ainda que representada por terceira
empresa, quando intimada, não deixava de prestar todos os esclarecimentos
ao fisco, bem como de apontar a motivação da possibilidade de compensação
de créditos oriundos do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS)
com tributos administrados pela RFB.
Portanto, o que houve foi o exercício do direito fundamental à apresentação
de petição a órgãos públicos na defesa de direito. Se o fisco ao analisar o
pedido concluiu que o pleito da contribuinte era juridicamente impossível,
deveria ter simplesmente indeferido e aplicado a multa isolada desqualificada
no percentual de 50%. (...)
Nesse sentido, cabe destacar que em caso envolvendo pedido de
ressarcimento de créditos de IPI decorrentes da aquisição de insumos
desonerados do imposto, que foram utilizados para compensar débitos de PIS,
COFINS e IPI, o Segundo Conselho de Contribuintes negou provimento ao
recurso de ofício e manteve o cancelamento da multa isolada qualificada por
entender que não há intuito de fraude quando a controvérsia girar em torno
da possibilidade jurídica da utilização do crédito:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
A intenção de agir de forma dolosa não decorre da simples prática da conduta,
devendo ter base probatória autônoma, para que a conduta seja caracterizada
como típica.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
10
Não há evidente intuito de fraude quando a controvérsia diz respeito,
fundamentalmente, a questões jurídicas, de direito, de lei, de interpretação e
ou de aplicação dos preceitos normativos. Recurso de ofício negado. (2o
Conselho de Contribuintes, Acórdão 202-17.993. Rel. Maria Cristina Roza da
Costa. Data da sessão 22/05/2007)
4.5. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO
Como se pode perceber do auto de infração, o fundamento legal utilizado pela
agente autuante para a aplicação da multa isolada qualificada está tanto no
art. 18, § 2o, da Lei no 10.833/2003, como no art. 44, inciso I, § 1o, da Lei
9.430/1996: (...)
Como se vê, os três casos tipificados na Lei no 4.502/1964 têm, como condição
necessária, a conduta dolosa pelo agente infrator. Logo, havendo a
demonstração de que inexiste o caráter doloso na ação da contribuinte, a
multa não poderá ser arbitrada em sua forma qualificada, o que exige a sua
reclassificação para o mínimo legal.
No presente caso, a apresentação da declaração de compensação pela
contribuinte de nenhum modo enquadra-se nas três hipóteses qualificadoras
da multa isolada. (...)
Consequentemente, demonstrado que a ação da contribuinte em apresentar o
PER/DCOMP, por si só, não configura qualquer das três hipóteses
qualificadoras da multa isolada, esta deve ser reclassificada para o seu mínimo
legal (50%). Até porque, a declaração de compensação não se refere ao fato
gerador da obrigação tributária, mas apenas à extinção do crédito tributário.
No caso, não há falar em fraude, sonegação ou conluio, que se referem à
ocultação de informações relativas ao fato gerador, pela mera apresentação
do PER/DCOMP pela contribuinte, no qual confessou débito tributário perante
a Fazenda Pública.
4.6. FUNDAMENTAÇÃO DA AFRFB NÃO DESCREVE NENHUM ATO ILÍCITO
DOLOSO
Além de todos os motivos já abordados acima, cabe destacar que a própria
narrativa realizada pela agente autuante, tanto no relatório fiscal como no
despacho decisório, não descreve, em momento algum, o cometimento de ato
ilícito doloso por parte da contribuinte.
Como destacado, para a aplicação da penalidade em percentual mais elevado
não basta a simples comprovação da infração. Deve a autoridade
administrativa demonstrar com contundência a verificação do elemento
volitivo, ou seja, do dolo, ao fim de ludibriar, enganar a administração
tributária.
Ocorre que a auditora, no relatório fiscal (fls. 9-14), limitou-se a fazer remissão
ao despacho decisório no 265/2020 proferido nos autos do Processo
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
11
Administrativo no 13369.720505/2020-19, no qual houve a não homologação
das compensações, para fundamentar a aplicação da multa isolada qualificada.
Não indicou especificamente no que consistiria a fraude praticada pela
contribuinte.
(...)
Portanto, como não houve sequer a descrição de ato doloso cometido por
parte da contribuinte, mas tão somente a narrativa de que teria pleiteado a
compensação de crédito que no entender da fiscalização era indevido, reforça-
se a necessidade da desqualificação da penalidade, desta vez, em razão da
ausência de motivação do ato administrativo, com fundamento no art. 50,
inciso II, da Lei no 9.784/1999.
4.7. APLICAÇÃO DO ART. 112 DO CTN
Vale ressaltar que, como abordado nas seções anteriores, em suma, a
autoridade administrativa não logrou fazer prova de que a contribuinte tenha
agido com dolo ou cometido fraude, bem como que a contribuinte jamais
deixou de expor a razão pela qual entendia ser juridicamente cabível a
compensação tributária.
Por essas razões, a título argumentativo, poder-se-ia afirmar que, a aplicação
ou não da qualificadora da multa isolada demandaria interpretações. Ou seja,
a depender da interpretação que fosse dada à atitude da contribuinte, a
qualificadora seria aplicada à multa isolada ou não.
No caso, a divergência de interpretações fica clara, por exemplo, pelo fato de
que a auditora aplicou a multa isolada qualificada com fundamento no envio
de declarações com informações falsas (fl. 12), sendo que, ao mesmo tempo,
a auditora se utiliza do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996, o qual exige a
presença de sonegação, fraude ou conluio, para justificar a qualificadora.
(...)
Assim, não estando rigorosamente comprovado o dolo, deve-se aplicar, por
força do art. 112 do Código Tributário Nacional, a interpretação mais favorável
ao contribuinte, de modo que, no caso, deve ser afastada a qualificadora e a
multa isolada ser aplicada no seu mínimo legal (50%), como decidiu
recentemente o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais: (...)
5. Também convém ressaltar que, conforme entendimento do CARF, a mera
ilegitimidade do crédito utilizado pelo contribuinte, por si só, não é motivo
suficiente para a qualificação da multa isolada. Desse modo, seja pela ausência
de provas/fundamentos, seja pelo fato de que a postura da contribuinte não
denota atitude dolosa e fraudulenta, cabe a desqualificação da multa isolada
para 50%.
6. Todavia, como a multa isolada pelo mero pedido de compensação tem como
hipótese de incidência o exercício de direito fundamental, mostrando-se,
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
12
portanto, inconstitucional, cabe o cancelamento do auto de infração (STF,
tema 736).
(...)
Atualmente, a controvérsia sobre a inconstitucionalidade da multa isolada é
objeto do RE 796.939, submetido ao rito da repercussão geral (tema 736), e
que aguarda julgamento no STF, o que justifica a veiculação deste argumento
nesta impugnação fiscal, já que a Suprema Corte poderá ter se pronunciado
sobre a inconstitucionalidade da multa quando da análise desta impugnação
fiscal, o que poderá ser reproduzido por esta DRJ.
Ainda, importante ressaltar que a conformidade do art. 74, § 17, da Lei no
9.430/1996, com a Constituição Federal também é objeto de análise na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, ajuizada no Supremo Tribunal
Federal.
Destarte, considerando a inconstitucionalidade da multa isolada prevista no
art. 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, por ofensa ao direito de petição e ao
princípio da proporcionalidade, o afastamento da multa sem qualificação
(50%) é medido de rigor
7. Por fim, em hipótese alguma a penalidade pode ultrapassar o percentual de
100%, por desproporcional e fora da razoabilidade (STF, tema 863), como se
passa a detalhar pormenorizadamente.
Buscando uniformizar a jurisprudência em âmbito nacional, o Supremo
Tribunal Federal firmou o entendimento de que o caráter excessivo,
confiscatório, da multa tributária, se verifica nos casos em que as multas forem
fixadas em montante igual ou superior a 100% (cem por cento) do valor do
tributo devido. (...)
Como a questão a respeito da constitucionalidade da multa qualificada no
percentual de 150% está submetida à apreciação do STF por meio do rito da
repercussão geral, por meio do RE no 736.090 (tema 863), justifica-se a
veiculação deste argumento nesta impugnação fiscal, uma vez que até o
momento do julgamento o Supremo Tribunal Federal poderá ter reconhecido a
in constitucionalidade da penalidade, o que é passível de aplicação por esta
DRJ.
Destarte, face à inconstitucionalidade do arbitramento de multa de ofício em
percentual igual ou superior a 100%, ante a ofensa aos princípios
constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, requer a redução da
multa arbitrada em 150%, na forma da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Por fim, pede, preliminarmente, a anulação ou o cancelamento do ato de
aplicação de penalidade, tendo em vista a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74
da Lei no 9.430/96 ou o ilícito ter sido praticado por terceiro; ou a redução da
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
13
penalidade aplicada para o percentual de 50%, em razão da ausência ou falta de
comprovação do dolo ou da fraude; ou, por último, a redução da penalidade
aplicada para o percentual de 100%, em função do caráter confiscatório.

Em sessão de 26 DE MARÇO DE 2021, a - 5a TURMA DA DRJ03 julgou a impugnação
do contribuinte procedente em parte, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
INCONSTITUCIONALIDADE.
APRECIAÇÃO
VEDADA.
ENTENDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade de preceitos legais que embasaram o ato de aplicação de
penalidade. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário (Súmula CARF no 02).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
FALSIDADE DE
DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO.
Comprovada a falsidade da declaração de compensação, será aplicada multa
isolada de 150% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto da
compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera todos os seus argumentos de defesa requerendo o provimento do recurso nos seguintes
termos, in verbis:
6. PEDIDOS
Ante o exposto, requer:
a) o recebimento e o processamento do presente Recurso Voluntário, com
fundamento nos arts. 33 seguintes do Decreto no 70.235/72, com a anotação de
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
14
prioridade na tramitação em razão de a existência de representação fiscal para
fins penais, com fundamento no art. 2o, inciso VI, da Portaria RFB no 999/2013;
b) o provimento deste recurso voluntário, com a consequente reforma da decisão
da DRJ03, ao fim de que:
b.1) não seja aplicada nenhuma penalidade contra a recorrente, que foi vítima de
ardiloso golpe armado pela empresa Platinum Consultoria Empresarial EIRELI e
seus prepostos, uma vez que o envio de PER/DCOMP pleiteando crédito
impassível de compensação com tributos federais foi realizado com o intuito de
os mandatários prejudicarem a recorrente, não podendo esta ser prejudicada por
atos ilícitos cometidos por terceiros que agiram com excesso de poderes para
obter vantagem econômica indevida, com fundamento no disposto no 137, inciso
III, alínea ‘b’, do Código Tributário Nacional, bem como no princípio da
individualização da pena, insculpido no art. 5o, inciso XLV, da Constituição da
República Federativa do Brasil, como já decidido pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região nos autos de no 5001698-74.2010.4.04.7107 e fundamentado no
item 2; b.2) seja revista a qualificação da multa isolada, para reduzi-la ao
percentual de 50%, na forma do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em razão:
b.2.1.) da inexistência de provas de dolo ou fraude por parte da recorrente, ônus
que competia à fiscalização, com base no art. 9o do Decreto no 70.235/72, como
já decidiu este Conselho nos acórdãos de nos 1402-001.817, 2301-003.660 e 201-
79.619, na forma detalhada no item 3.1.;
b.2.2) de que houve ampla divulgação à fiscalização acerca da natureza e origem
do crédito, deixando às claras todo o procedimento adotado pela recorrente,
comportamento manifestamente incompatível com a existência de conduta
dolosa/fraudulenta por parte da recorrente, tal como decidido no acórdão de no
201-80.686 e fundamentado no item 3.2. deste recurso;
b.2.3) de que a ilegitimidade do crédito, por si só, não caracteriza má-fé da
recorrente, tal como decidido em reiteradas oportunidades por este CARF quando
da análise de multas isoladas qualificadas em decorrência de pedidos de
compensação tributária com títulos da dívida a Eletrobrás (acórdãos 9303-
009.756, 1401-003.594 e 303-35.261) e pela CSRF ao analisar a compensação de
créditos de terceiro de natureza não tributária (acórdão 9101-b.2.7) da necessária
aplicação do disposto no art. 112 do Código Tributário Nacional, o qual prescreve
que em caso de dúvidas sobre a aplicação da lei tributária que define ou impõe
penalidades os fatos, a graduação, a natureza e a capitulação se interpretam da
maneira mais favorável ao acusado, sendo que no presente caso, a não se
entender que há claros indícios da não ocorrência do dolo, deve se convir que há
claras dúvidas sobre a sua existência, que deve ser afastada em razão do
mencionado dispositivo, tal como decidido nos acórdãos de nos 1201-002.110 e
2401-006.131 (item 3.7);
b.3) em razão da desqualificação da multa para 50%, seja cancelada a autuação,
diante da inconstitucionalidade da penalidade prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
15
9.430/96, eis que sua hipótese de incidência é o exercício de direito fundamental,
matéria que está submetida à apreciação do STF (tema 736) tal como
fundamentado no item 4;
b.4) subsidiariamente, na hipótese de se entender pela possibilidade da
manutenção de penalidades, que as multas não extrapolem o percentual de
100%, com base no princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco,
matéria que está submetida à apreciação do STF (tema 863) tal como
fundamentado no item 5004.851), como descrito no item 3.3.;
b.2.4) do mérito da autuação se tratar de verdadeira discussão jurídica acerca da
possibilidade da compensação de tributos federais com créditos de FCVS, o que,
por si só, não configura dolo, como já decidido no acórdão de no 202-17.993 (item
3.4.);
b.2.5) da inexistência da configuração de sonegação, fraude ou conluio,
pressupostos necessários para a qualificação da multa, eis que a autoridade
administrativa fez referência ao art. 44, inciso I, § 1o, da Lei 9.430/1996, que
pressupõe tais condutas para a qualificação da penalidade, visto que a obrigação
tributária não foi ocultada do fisco ou impedida de se concretizar, como
fundamentado no item 3.5 e já decidido por este Conselho no acórdão de no
3302-007.769;
b.2.6) de que a descrição fática da própria auditora fiscal que realizou o ato
administrativo de imposição de multa não configura ato doloso, pois a razão da
qualificação da penalidade se confunde com o mérito da não homologação da
compensação, de modo que restou desrespeitado o princípio da motivação,
insculpido no art. 50, inciso II, da Lei no 9.784/1999, como já decidido nos
acórdãos 1201-001.825 e 1803-001.477 (item 3.6);
b.2.7) da necessária aplicação do disposto no art. 112 do Código Tributário
Nacional, o qual prescreve que em caso de dúvidas sobre a aplicação da lei
tributária que define ou impõe penalidades os fatos, a graduação, a natureza e a
capitulação se interpretam da maneira mais favorável ao acusado, sendo que no
presente caso, a não se entender que há claros indícios da não ocorrência do
dolo, deve se convir que há claras dúvidas sobre a sua existência, que deve ser
afastada em razão do mencionado dispositivo, tal como decidido nos acórdãos de
nos 1201-002.110 e 2401-006.131 (item 3.7);
b.3) em razão da desqualificação da multa para 50%, seja cancelada a autuação,
diante da inconstitucionalidade da penalidade prevista no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96, eis que sua hipótese de incidência é o exercício de direito fundamental,
matéria que está submetida à apreciação do STF (tema 736) tal como
fundamentado no item 4;
b.4) subsidiariamente, na hipótese de se entender pela possibilidade da
manutenção de penalidades, que as multas não extrapolem o percentual de
100%, com base no princípio da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco,
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
16
matéria que está submetida à apreciação do STF (tema 863) tal como
fundamentado no item 5.

É o relatório do necessário.

VOTO VENCIDO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma da Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO ESCOPO DA LIDE
No que diz respeito a controvérsia dos autos, os pontos controvertidos podem ser
delimitados na legitimidade da compensação de débitos com saldo negativo de IRPJ (DCOMP no
29474.06425.011019.1.3.02-1032 - crédito no importe original de R$ 2.000.000,00, - relativo a
saldo negativo de IRPJ - 1o Trimestre de 2018); multa aplicável (150% - art. 44, inciso I, §1o da Lei
no 9.430, de 27/12/1996) e a Responsabilidade Solidária do Sr. Sr. Renan Waltrick Rodrigues
(outorga de procurações eletrônicas a diferentes pessoas e empresas para que estas em seu nome
praticassem atos junto à Receita Federal do Brasil, com o propósito de operacionalizar os
procedimentos compensatórios tratados neste relatório, especificamente por meio da inserção de
falsas informações em declarações prestadas ao Fisco).
Nesse sentido, passa-se a analisar os referidos pontos de forma separada.

DA MULTA APLICÁVEL

Inicialmente, destaca-se que o recorrente traz os fundamentos sobre a
inconstitucionalidade da multa isolada qualificada em patamar superior a 100%.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
17
No entanto, não merece acolhida tal pleito, tendo em vista o óbice da Súmula Carf
no 2 que leciona a impossibilidade de afastar a aplicabilidade lei com base em princípios
constitucionais, tendo em vista quer ultrapassaria a competência do CARF.
A este respeito, cabe apenas frisar que a multa de 150% aplicada ao caso em
questão não foi declarada inconstitucional pelo STF no tema de repercussão geral no 736 e da e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905. Na ocasião, a suprema Corte deliberou apenas
sobre a inconstitucionalidade da multa isolada de 50% hoje prevista no parágrafo 17 do art. 74 da
Lei no 9.430/96, distinta da aplicada ao contribuinte.
Assim, desde já nego provimento ao pleito.

DO AUTO DE INFRAÇÃO

No que diz respeito ao Auto de Infração, cabe esclarecer inicialmente que o
Relatório Fiscal (e-fls. 09), afirma o seguinte, in verbis:

(...) No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
foram constatadas irregularidades consistentes na apresentação de declarações
de compensação com base em direito creditório inexistente e informações
comprovadamente falsas, o que enseja a aplicação de multa isolada, prevista no
art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007.
(...)
COMPENSAÇÕES COM SALDO NEGATIVO DE IRPJ
No dia 01/10/2019, o contribuinte acima identificado transmitiu a Declaração de
Compensação – DCOMP no 29474.06425.011019.1.3.02-1032, na qual indicou
possuir crédito no importe original de R$ 2.000.000,00, relativo a saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, apurado do 1o Trimestre de
2018.
O crédito requerido é composto unicamente por uma retenção de imposto de
renda na fonte, sob o código de receita 3249 (Ouro Ativo Financeiro), pela
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB Minas, portadora
do CNPJ no 17.161.837/0001-15, no valor de R$ 2.000.000,00.
(...)
O Despacho Decisório no 265/2020 – SNJCCOOP/DICRED/SRRF09/RFB, proferido
no processo no 13369.720505/2020-19, trata de não reconhecer o direito
creditório pleiteado, bem como de não homologar as compensações, pois o
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
18
alegado crédito jamais existiu. Na verdade, foi fruto da deliberada inserção pelo
sujeito passivo de falsas informações em DCOMP.
(...)
Dessa forma, considerando a inércia por parte do sujeito passivo em comprovar a
legitimidade do crédito pleiteado, a ausência de informação prestada pela fonte
pagadora em DIRF e as informações constantes em outras declarações entregues
à RFB, conclui-se que o sujeito passivo incorreu em falsidade de declaração, visto
que na DCOMP no 29474.06425.011019.1.3.02-1032, declarou e demonstrou
crédito inexistente de saldo negativo de IRPJ no montante de R$ 2.000.000,00,
para o 1o trimestre de 2018, utilizando-o para extinguir débitos de sua
responsabilidade sob condição resolutória de ulterior homologação, nos termos
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.

(...)O contribuinte transmitiu Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) retificadora, relativa a competência março/2018, em 07/05/2018,
na qual informa que para o 1o trimestre de 2018 foi apurado IRPJ a pagar, no valor
de R$ 41.015,19, sendo que a quitação desse valor está vinculada a compensação
através do processo administrativo no 10768.002042/2010-47. Esse processo está
em nome da empresa CDM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE MINAS LTDA,
CNPJ no 25.587.569/0001-26, ele foi indeferido por tratar-se de supostos créditos
relativos a tributos ou contribuições não administrados pela RFB.
A empresa tomou ciência do indeferimento em 10/05/2010, mas não apresentou
Recurso Hierárquico, o processo foi arquivado em 20/07/2010.

O Acórdão recorrido manteve inalterado o Auto de Infração nos seguintes termos
ressaltando a impossibilidade de utilização de crédito de terceiro para o fim de compensação, in
verbis:

Quanto ao segundo requisito exigido para aplicação da multa isolada em análise,
tem-se que o crédito utilizado para a compensação não homologada foi declarado
como se fosse saldo negativo de IRPJ, em tese apurado, pelo lucro presumido, no
1o trimestre de 2018, no valor de R$ 2.000.000,00, originário de IR (3249 - IR
sobre Ouro Ativo Financeiro) retido pela fonte pagadora COHAB MINAS. A par da
inexistência do IRRF em DIRF, a informação prestada na DCOMP é desarrazoada,
já que não se compreende como uma Companhia estatal habitacional pudesse
negociar ouro ativo financeiro, algo típico de específicas instituições financeiras.
Como se verifica, todas as informações relacionadas ao referido crédito são falsas.
Além disso, na ECF e na DCTF declarou, ao invés de saldo negativo, imposto
devido. Nesta, procurou extinguir o imposto com compensação utilizando crédito
de terceiro, pertinente à CDM - Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda,
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
19
CNPJ no 25.587.569/0001-26, pleiteado no PA no 10768.002042/2010-47, que foi
indeferido, porquanto a lei veda a compensação com crédito de terceiro (Lei no
9.430/96, art. 74, §12, II, “a").
Portanto, houve informação falsa prestada em declarações, pois o sujeito passivo
utilizou-se de créditos sabidamente inexistentes, bem como manipulou dados
inserindo informações falsas na DCOMP e na DCTF, com o claro intuito de
extinguir créditos tributários de modo fraudulento. (...)

Vale destacar, no entanto, que a legislação dá tratamento diverso para as hipóteses
de multa por compensação declarada fraudulenta e Compensação não declarada. Destaca-se,
portanto, que a Lei no 11.051 trouxe alterações à Lei 9.430, que ensejou a vedação a compensação
com créditos de terceiros, nos seguintes termos, in verbis:
Art. 74, § 12, inciso II, a, da Lei 9.430:
“§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;

Nesse sentido, antevejo que a hipótese dos autos é de utilização indevida de crédito
de terceiros, cuja consequência é considerar a compensação como não declarada, tendo em vista
que no 1o trimestre de 2018 foi apurado IRPJ a pagar, no valor de R$ 41.015,19, sendo que a quitação
desse valor estava vinculada a compensação através do processo administrativo no 10768.002042/2010-47
em nome da empresa CDM CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE MINAS LTDA, CNPJ no
25.587.569/0001-26, como se fosse saldo negativo de IRPJ, em tese apurado, pelo lucro presumido, no 1o
trimestre de 2018, no valor de R$ 2.000.000,00, originário de IR (3249 - IR sobre Ouro Ativo Financeiro)
retido pela fonte pagadora COHAB MINAS.
Assim, para este relator resta evidente que a multa prevista neste caso é de 75%, se
o crédito não for fraudulento, nos termos do Art. 18, § 4o da Lei 11.488, in verbis:

“§ 4o. Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso.”
Art. 44, inciso I da Lei no 9.430.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
20
“I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata.”

Como relatado acima, tratando-se de crédito fraudulento, a multa será qualificada,
e desta forma, dobra-se o percentual para 150%, conforme o parágrafo primeiro:

“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”

Ocorre que no Auto de Infração a autoridade fiscal considerou como fato tributário
relevante a utilização de crédito de terceiro (hipótese de pena § 4o do Art. 18 da Lei 11.488 – não
declaração – 75%), porém lavrou a multa frente a hipótese de compensação fraudulenta (hipótese
de pena § 2o do Art. 18 da Lei 11.488 – 50%), para melhor ilustrar, reproduzo o fragmento do
Relatório Fiscal:

Assim, entendo que o erro acima mencionado macula tanto o artigo 142 do CTN,
bem como o artigo 10 do Decreto 70234/1972 que contém equívoco quanto a indicação de
dispositivo legal (§ 2o do Art. 18 da Lei 11.488) inaplicável às compensações não declaradas.
Nesse contexto, no PAF da mesma empresa sobre a mesma matéria, mas que
versou sobre um ano-calendário distinto (Processo no 11516.721664/2019-31 - Acórdão no 1201-
006.930), a 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária na Sessão de 18 de julho de
2024 enfrentou o mesmo caso, e por concordar com o voto do relator, o I. Conselheiro Lucas Issa
Halah (voto vencido por qualidade) passo a reproduzir como parte do presente julgado, in verbis:

2.1. Compensação não declarada vs multa por compensação declarada
fraudulenta.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
21
Analisando o Despacho Decisório que trata do processo de crédito, acostado aos
autos verificamos que a DRF de origem constatou que o direito creditório
vindicado pelo contribuinte pertencia a terceiro e não era administrado pela
Receita Federal.
Trata-se de hipótese que, nos termos do parágrafo 12, alíneas “a” e “e” do art. 74
da Lei no 9.430/96 enseja a consideração da compensação como não declarada. O
próprio Despacho Decisório, muito embora tenha analisado a compensação como
se declarada fosse, não a homologando, reconhece a aplicação parágrafo 12 ao
caso concreto.
Disso deve resultar a impossibilidade de subsistência material do presente
lançamento, por indicação de dispositivo legal inaplicável às compensações não
declaradas.
A transmissão de compensação considerada não declarada enseja o lançamento
das multas previstas no art. 18, §4o da Lei no 10.833/2003, mas o auto de infração
adotou como fundamento legal o §2o do art. 18 da mesma lei, conforme
verificamos da imagem a seguir colacionada:
(...)
Muito embora tratem-se de penalidades que, no caso concreto, assumiram
alíquota igual em virtude da imputação de fraude, decorrem de situações jurídicas
distintas, cujas peculiaridades alteram inclusive a multa base, que no caso da
compensação declarada é de 50% (art. 74, parágrafo 17 da Lei no 9.430/96) e no
caso da compensação não declarada é de 75%.
Vejamos:
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata do art. 90 da Medida Provisória no
2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
22
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o ,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)” A equivocada
capitulação legal da penalidade, no caso em questão, vem na esteira do que se
passou no Despacho Decisório, e enseja, no caso presente, a improcedência da
autuação, já que a norma eleita para qualificar os fatos é inaplicável ao caso
concreto por tratarse aqui de compensação que se amolda à hipótese de não
declaração. Não se trata de mero erro na indicação do dispositivo legal, mas sim
de equivocada qualificação jurídica dos fatos que levaram à indicação de
dispositivo legal inaplicável ao caso concreto, o que resulta na improcedência do
Auto de Infração por inadequação da moldura legal eleita pela autuação, aos fatos
sob análise.
Pelo exposto, nos termos do art. 59, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72,
supero a nulidade em questão para, no mérito, dar provimento ao Recurso
Voluntário.

Nesse sentido, acolho a preliminar de nulidade por Infração por inadequação da
moldura legal eleita pela autuação, eventualmente superada a nulidade, passo a análise de
mérito.

DO MÉRITO

O mérito diz respeito a análise do Auto de Infração que formalizara a multa isolada
por COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE, no
montante de R$ 112.700,80, relativo à compensação declarada em 1o de outubro de 2019, qual
seja a DCOMP no 29474.06425.011019.1.3.02-1032.
A referida DCOMP pretendeu compensar os débitos, no valor total de R$ 75.133,87,
com crédito relativo a suposto saldo negativo de IRPJ que teria apurado, pelo lucro presumido, no
1o trimestre de 2018, no valor de R$ 2.000.000,00, relativo a IRRF 3249 (IR sobre Ouro Ativo
Financeiro), que teria sido retido pela fonte pagadora de CNPJ 17.161.837/0001-15 (Companhia de
Habitação do Estado de Minas Gerais — COHAB MINAS), não comprovado em DIRF.
Assim, nos termos do relatório, “o crédito não foi comprovado na ECF transmitida
em 28.03.2019, pois que declarara ter apurado IRPJ a pagar R$ 64.065,19, conforme Registro
P300. Da mesma forma, declarou IRPJ a pagar na DCTF transmitida em 07.05.2018, mas no valor
de R$ 41.015,19. A quitação do imposto na DCTF se deu mediante compensação com crédito
pleiteado no PA no 10768.002042/2010-47. Esse processo está em nome da empresa CDM -
Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda, CNPJ no 25.587.569/0001-26, que foi indeferido por
se tratar de supostos créditos relativos a tributos ou contribuições não administrados pela RFB. A
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
23
empresa tomou ciência do indeferimento em 10.05.2010 e não apresentou recurso hierárquico,
tendo o processo sido arquivado em 20.07.2010.”
Sendo assim, uma vez vencido no tópico anterior entendo que não resta outro
desfecho possível a considerar os termos inserto no voto condutor como fundamentos para
compor o presente voto nos termos do art. 114, paragrafo 12o do RICARF, ainda que a conclusão
seja no sentido de que houve declaração de compensação falsa nos termos do art. 18, § 2o da Lei
no 10.833, de 2003, pelo que passo a reproduzir, in verbis:

No mérito, a manifestação é improcedente.
A aplicação da multa isolada qualificada tem por fundamento a não homologação
da compensação falsamente declarada pelo contribuinte, nos termos do art. 18, §
2o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de nãohomologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
O art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
referenciado no caput do art. 18 transcrito possui a seguinte redação:
Art.90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Os dispositivos transcritos revelam que os requisitos para aplicação da multa no
percentual de 150% são os seguintes: a) não homologação das compensações
realizadas pelo contribuinte; e b) comprovação de falsidade nas declarações
apresentadas. No mérito, a manifestação é improcedente.
A aplicação da multa isolada qualificada tem por fundamento a não homologação
da compensação falsamente declarada pelo contribuinte, nos termos do art. 18, §
2o da Lei no 10.833, de 2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
24
razão de não homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
O art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
referenciado no caput do art. 18 transcrito possui a seguinte redação:
Art.90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
Os dispositivos transcritos revelam que os requisitos para aplicação da multa no
percentual de 150% são os seguintes: a) não homologação das compensações
realizadas pelo contribuinte; e b) comprovação de falsidade nas declarações
apresentadas.
A não homologação das compensações se deu por meio do Despacho Decisório
265/2020, proferido no PA no 13369.720505/2020-19, onde não foi homologada a
compensação pleiteada. O impugnante não apresentou manifestação de
inconformidade contra a referida decisão e aparentemente parcelou os débitos
que haviam sido objeto da compensação não homologada.
Quanto ao segundo requisito exigido para aplicação da multa isolada em análise,
tem-se que o crédito utilizado para a compensação não homologada foi declarado
como se fosse saldo negativo de IRPJ, em tese apurado, pelo lucro presumido, no
1o trimestre de 2018, no valor de R$ 2.000.000,00, originário de IR (3249 - IR
sobre Ouro Ativo Financeiro) retido pela fonte pagadora COHAB MINAS. A par da
inexistência do IRRF em DIRF, a informação prestada na DCOMP é desarrazoada,
já que não se compreende como uma Companhia estatal habitacional pudesse
negociar ouro ativo financeiro, algo típico de específicas instituições financeiras.
Como se verifica, todas as informações relacionadas ao referido crédito são falsas.
Além disso, na ECF e na DCTF declarou, ao invés de saldo negativo, imposto
devido.
Nesta, procurou extinguir o imposto com compensação utilizando crédito de
terceiro, pertinente à CDM - Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda, CNPJ
no 25.587.569/0001-26, pleiteado no PA no 10768.002042/2010-47, que foi
indeferido, porquanto a lei veda a compensação com crédito de terceiro
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
25
(Lei no 9.430/96, art. 74, §12, II, “a").
Portanto, houve informação falsa prestada em declarações, pois o sujeito passivo
utilizouse de créditos sabidamente inexistentes, bem como manipulou dados
inserindo informações falsas na DCOMP e na DCTF, com o claro intuito de
extinguir créditos tributários de modo fraudulento. Assim procedeu por meio dos
serviços contratados da Platinum em 18 de maio de 2017, sendo a Construtora LG
representada pelo seu sócio administrador Sr. Renan Waltrick Rodrigues, que
figura neste processo como responsável tributário. Nessa linha, tendo sido o
crédito cedido onerosamente com deságio de 45% (conforme parágrafo único da
segunda cláusula do contrato), verifica-se que os serviços de assessoria e
consultoria tributária foram contratados com o objetivo de minimizar os custos
fiscais, bem como liquidar ou reduzir os valores dos impostos vencidos e
vincendos devidos à Receita Federal do Brasil, mediante a utilização de créditos
tributários federais pertencentes a terceiros, o que é expressamente vedado por
lei.
(...)Muito importante destacar ainda que, pairassem dúvidas quanto à validade ou
não da apresentação de títulos públicos com o fito de compensação com tributos
federais, dever-se-ia observar igualmente a vedação à utilização de créditos de
terceiros. A imposição da vedação não pode ser transposta pela via da cessão de
créditos, algo que, por si só, já esvaziaria a própria vedação.
Descrito o quadro legal da absoluta impossibilidade de utilização na compensação
tributária de crédito de terceiro e de crédito referente a título público, a
legislação qualificou tais compensações como “não declaradas” (art. 12, §2o, II,
“a” e “c”, da Lei no 9.430/96). Em outros termos, inapta para produzir os efeitos
da confissão de dívida e da extinção de débitos fiscais. Tanto assim que há no
programa gerador do PER/DCOMP crítica que obsta a transmissão de relações de
compensação lastreadas em tais créditos. Só um ardil poderia burlar o sistema de
declarações de compensação - é o que se patenteia. E é ele, consumado com o
crédito forjado na DCOMP, que ensejou a aplicação da pena qualificada; e não,
como afirma o reclamante, a simples impossibilidade legal de utilização do
crédito.
(...)Por não se caracterizar “compensação não declarada”, incabível a redução da
multa para o percentual de 75% (art. 18, §4o, da Lei no 10.833/2003).
(...)Assim, no tocante à qualificação da multa de oficio, restou absolutamente
comprovada a falsidade da declaração consubstanciada no PER/DCOMP no
29474.06425.011019.1.3.02-1032, com a criação artificial de saldo negativo de
IRPJ, oriundo de pretensa retenção na fonte. Dessa forma, cabível a aplicação da
multa de 150%, com base no art. 18, caput, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833/2003 c/c
o art. 44, I, da Lei no 9.430/96.
(...)A propósito de específica objeção formulada, o art. 18, caput, §§ 1o e 2o, da Lei
no 10.833/2003 c/c o art. 44, I, da Lei no 9.430/96 exige para aplicação da multa
qualificada no percentual de 150% apenas a falsidade da declaração, não falando
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
26
em sonegação, fraude ou conluio, como previstos nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502/1964, tipos estes exigidos para a aplicação da multa qualificada vinculada
aos tributos não pagos e em evidente intuito de fraude. No caso destes autos,
tem-se aqui a multa isolada pela compensação não homologada, tendo como
requisito apenas a falsidade da declaração, esta que restou sobejamente
comprovada, como inclusive confessado pelo próprio impugnante.
Aqui a norma penal aplicada apenas adota a penalidade cominada para outras
hipóteses infracionais (sonegação, fraude ou conluio), sem decerto abdicar da sua
hipótese infracional específica (falsidade). Trata-se de uma técnica bem conhecida
no campo do direito sancionador, seja penal, seja administrativo ou fiscal.
(...)Em conclusão, está correta a aplicação da multa isolada qualificada.

Sendo assim, pelas razões acima expostas, quanto ao mérito, o Acórdão recorrido
deve ser mantido em todos os seus termos, porquanto nego provimento ao Recurso Voluntário.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

O auto de infração e o acórdão recorrido imputaram responsabilidade solidária nos
seguintes termos, in verbis:

(...) No presente caso, consultas ao sistema de controle de procurações
eletrônicas da Receita Federal revelam que a Construtora L.G. Ltda., por
intermédio do seu sócio administrador, Sr. Renan Waltrick Rodrigues, outorgou
procurações eletrônicas a diferentes pessoas e empresas para que estas em seu
nome praticassem atos junto à Receita Federal do Brasil, com o propósito de
operacionalizar os procedimentos compensatórios tratados neste relatório,
especificamente por meio da inserção de falsas informações em declarações
prestadas ao Fisco.
Logo, o Sr. Renan Waltrick Rodrigues atuou com infração à lei, subsumindo-se ao
disposto no inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional, devendo, como
consequência, responder solidariamente pelo crédito tributário ora constituído.

Sobre esse tema, foi editado o Parecer Normativo Cosit no 4, de 10 de dezembro de
2018 (PN 4):
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, CTN. INTERESSE COMUM. ATO VINCULADO AO FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. ATO ILÍCITO. GRUPO ECONÔMICO IRREGULAR. EVASÃO E
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
27
SIMULAÇÃO FISCAL. ATOS QUE CONFIGURAM CRIMES. PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO ABUSIVO. NÃO OPOSIÇÃO AO FISCO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
APENAS FORMAL. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao
fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
O grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação das
atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, o que demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Contudo,
não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a responsabilização
solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
Os atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera
administrativa (como multas), mas também na penal, são passíveis de
responsabilização solidária, notadamente quando configuram crimes.
Atrai a responsabilidade solidária a configuração do planejamento tributário
abusivo na medida em que os atos jurídicos complexos não possuem essência
condizente com a forma para supressão ou redução do tributo que seria devido
na operação real, mediante abuso da personalidade jurídica.
Restando comprovado o interesse comum em determinado fato jurídico
tributário, incluído o ilícito, a não oposição ao Fisco da personalidade jurídica
existente apenas formalmente pode se dar nas modalidades direta, inversa e
expansiva.

Segundo o PN 4, o interesse comum a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN
ocorre na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto no ato lícito que gerou
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
28
a obrigação tributária como no ilícito que a desfigurou. Em tese, o cometimento em conjunto de
ilícito tributário com o contribuinte ou responsável tributário pode configurar a responsabilidade
tributária solidária.
No presente caso, restou bastante clara a participação ativa da empresa "Platinum"
no ilícito descrito no auto para gerar e comercializar ativo financeiro eivado de suspeições
lastreado em retenção de imposto de renda na fonte, sob o código de receita 3249 (Ouro Ativo
Financeiro), pela Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB Minas, portadora
do CNPJ no 17.161.837/0001-15 sabidamente ilíquidos e não exigíveis, sem falar que de forma
totalmente contrária à lei (art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Vê-se, ainda, que se trata de prática
reiterada dos sujeitos passivos em tela, tendo em vista já ter sido objeto de ação fiscal em outros
processos.
Nesse cenário, é de se ressalvar ainda a preocupação do PN 4 ao dispor que " deve-
se comprovar o cometimento do ilícito (...), pois mero interesse econômico no lucro não é passível
de responsabilização solidária". Analisando os autos, somente se a autoridade lançadora tivesse
comprovado que o Sr. Renan Waltrick Rodrigues atuou de forma consciente e autônoma para
fraudar o crédito e promover a transmissão indevida dos créditos é que se poderia pensar na
responsabilização solidária. Em outras palavras, se a autoridade lançadora tivesse comprovado
cabalmente se tratar de sócio administrador atuante no sentido de alterar a contabilidade para
gerar um crédito sabidamente inexistente com único objetivo de respaldar crédito sabidamente
inexistente, a responsabilização solidária se sustentaria.
Consequentemente, entende-se que não se configuraram os elementos
comprobatórios para imputação de responsabilidade tributária solidária ao Sr. Renan Waltrick
Rodrigues pessoas mencionadas no primeiro parágrafo.
Vale destacar ainda, que nos termos do art. 124, inciso I do CTN, são obrigadas
solidariamente "[...] as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal." Portanto, para haver a imputação da responsabilidade solidária é
necessário que esteja presente o interesse jurídico e não apenas que haja apenas o interesse
econômico na atividade negocial.
Nessa relação, para que as partes envolvidas tenham interesse jurídico semelhante
na operação, é preciso que estejam no mesmo polo da relação obrigacional, o que não restou
verificado nos presentes autos, em que houve basicamente a contratação da empresa Platinum e
a outorgas das procurações eletrônicas, fatos estes que aos olhos deste relator não são suficientes
para atrair a responsabilidade solidária tributária em face da inespecificidade da individualização
da conduta do agente.
Com relação ao art. 135, inciso III, do CTN, serão considerados como pessoalmente
responsáveis "pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, [...] os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado." A aplicação do art.
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
29
135 do CTN requer a individualização da conduta dos solidariamente responsáveis, com a
indicação precisa do ato infracional que gerou o enquadramento naquele dispositivo de lei. Ainda,
a infração à lei capaz de atrair a incidência da norma em comento deve ser de natureza societária,
tendo em vista constituir-se o objetivo da regra responsabilizar o administrador que atua à revelia
dos interesses da pessoa jurídica. No caso dos autos, não se verificou a individualização dessas
condutas do responsável solidário, não podendo ser atribuída a responsabilização com base no
art. 135, inciso III do CTN.
Isso porque não restou claro no relatório fiscal que Renan Waltrick Rodrigues ao
contratar e outorgar as procurações tinha plena consciência de que os poderes conferidos seriam
efetivamente destinados a finalidades espúrias, com os elementos insertos no processo não há
como concluir ou presumir a má-fé, não vislumbro o nexo de causalidade entre a contratação da
empresa Platinum e a intenção deliberada do Sr. Renan Waltrick Rodrigues em inserir falsas
informações em declarações prestadas ao Fisco, tal fato restou efetivamente consubstanciado pela
empresa Platinum, inclusive com prisões de alguns de seus integrantes em operação específica da
Polícia Federal.
Assim, afasto a Responsabilidade Solidária do Sr. Renan Waltrick Rodrigues.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, acolher a
preliminar de nulidade e, se vencido na nulidade, voto por negar-lhe provimento para manter a
multa aplicada. No que diz respeito ao Recurso do coobrigado, voto por dar provimento ao
recurso voluntário para excluir o Sr. Renan Waltrick Rodrigues do polo passivo da relação jurídico
tributária.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa
Conselheiro Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, redator designado
Inobstante os motivos apresentados pelo ilustre relator para considerar nulo o
lançamento fiscal, o Colegiado, após os debates, houve por bem afastar a arguição de nulidade
suscitada de ofício. A decisão restou assim registrada:
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
30
Nesse sentido, acolho a preliminar de nulidade por Infração por inadequação da
moldura legal eleita pela autuação, eventualmente superada a nulidade, passo a
análise de mérito.
De início, há de se mencionar que a parte não arguiu a nulidade apontada. No
entender deste julgador, não caberia ao relator, de ofício, indicar o vício da autuação fiscal se ele
está relacionado à “moldura legal” eleita pela autoridade autuante.
E mais, ainda que a nulidade da autuação fiscal tivesse sido suscitada pela parte, e
houvesse concretamente vício na base legal indicada pela autoridade autuante, tal fato não
indicaria aprioristicamente vício capaz de fulminar o lançamento fiscal. Neste sentido, o acórdão
no 9101-004.852, de lavra da ex conselheira Lívia De Carli Germano, assim ementado (com
destaques ora acrescidos):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. FALTA DE CAPITULAÇÃO LEGAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO DOS FATOS PRECISA E INDICAÇÃO EXPRESSA DA BASE
LEGAL QUE FUNDAMENTOU A EXIGÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do auto de infração erros de capitulação legal que
impliquem, em tese, cerceamento do direito de defesa do contribuinte. A
análise deve ser feita caso a caso.
No caso, não se verificou qualquer omissão por parte da autoridade autuante, que
foi clara tanto ao indicar os fatos que deram origem ao lançamento (atraso na
entrega da DCTF) quanto ao calculá-la, ao descrever a fundamentação e ao indicar
expressamente a base legal para a cobrança da penalidade.
Estes motivos, falta de arguição pela parte e possibilidade de superação, em tese,
de vício na fundamentação legal se os fatos estiverem adequadamente descritos já seriam
suficientes para se afastar a nulidade apontada de ofício.
Contudo, a principal razão que levou o colegiado a divergir do ilustre relator foi a
escorreita fundamentação legal da autuação fiscal. Segundo a autoridade autuante, a empresa
teria incorrido na previsão contida no art. 18 da Lei no 10.833/2003, vazado nos seguintes termos
(com destaques ora acrescidos):
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
31
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere
este artigo, as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas
simultaneamente.
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas nos §§ 2o e 4o deste artigo. (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
§ 6o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, à compensação de que trata o
inciso I do caput do art. 26-A da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007. (Incluído
pela Lei no 13.670, de 2018)
Veja-se a fundamentação legal utilizada no auto de infração (fl. 5):

A fundamentação está absolutamente consentânea com a descrição dos fatos no
TVF (fls. 9 a 11, com destaques ora acrescidos):
No dia 01/10/2019, o contribuinte acima identificado transmitiu a Declaração de
Compensação – DCOMP no 29474.06425.011019.1.3.02-1032, na qual indicou
possuir crédito no importe original de R$ 2.000.000,00, relativo a saldo negativo
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, apurado do 1o Trimestre de
2018.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.521 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13369.722101/2020-60
32
[...]
O Despacho Decisório no 265/2020 – SNJCCOOP/DICRED/SRRF09/RFB, proferido
no processo no 13369.720505/2020-19, trata de não reconhecer o direito
creditório pleiteado, bem como de não homologar as compensações, pois o
alegado crédito jamais existiu. Na verdade, foi fruto da deliberada inserção pelo
sujeito passivo de falsas informações em DCOMP.
[...]
Diante dos fatos elencados, verifica-se que a conduta da interessada ao utilizar
créditos sabidamente inexistentes para extinguir débitos tributários, inserindo
informações inverídicas nas fichas de composição dos créditos nas DCOMP.
Relacionou retenções na fonte em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da
máquina pública e em eventual não análise dos dados.
Do transcrito, resta patente que o crédito que pretendeu utilizar a Recorrente era
de saldo negativo do 1o trimestre de 2018, crédito próprio, e não de terceiros.
E mais, para gerar o inexistente saldo negativo, a empresa utilizou-se de crédito
sabidamente inexistente, de modo que o PERDCOMP objeto dos presentes autos se amolda
perfeitamente à previsão contida no art. 18 da Lei no 10.833/2003 (compensação fraudulenta) e
não às hipóteses previstas nos art. 74, § 12 da Lei no 9.430/1996 (compensação não declarada),
como equivocadamente interpretou o ilustre conselheiro relator.
Por estes fundamentos, o colegiado afastou a nulidade apontada pelo ilustre
conselheiro relator.
Assinado Digitalmente
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 495
DF CARF MF
Original